Tribunal: TJSP
Processo: 2189901-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que acolheu exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos para a Comarca de São Paulo - Alegação dos agravantes de que a pretensão não diz respeito a direitos reais nem pessoais – Não acolhimento – Ação de anulação de ato de intervenção do diretório estadual do PSDB no diretório municipal de Leme – Alegam os agravantes que ocorreu destituição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que acolheu exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos para a Comarca de São Paulo - Alegação dos agravantes de que a pretensão não diz respeito a direitos reais nem pessoais – Não acolhimento – Ação de anulação de ato de intervenção do diretório estadual do PSDB no diretório municipal de Leme – Alegam os agravantes que ocorreu destituição arbitrária do cargo de presidente da comissão executiva municipal do partido e das demais funções que ocupavam - Demanda fundada em direito pessoal – Competência do foro do domicílio do réu – Inteligência do artigo 46 do CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000746656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189901-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que são agravantes CARLOS
ALBERTO LISSONI, ORESTES LUIS TAMBOLIM e ZOLMO DE OLIVEIRA, é
agravado PSDB – PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189901-55.2020.8.26.0000 - Leme
2
VOTO No2020/33872
Agravo de Instrumento No 2189901-55.2020.8.26.0000
Comarca: Leme
Juiz(a) de 1a Instância: Márcio Mendes Picolo
Agravantes: Carlos Alberto Lissoni, Orestes Luis Tambolim e Zolmo de Oliveira
Agravado: PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que acolheu
exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos
para a Comarca de São Paulo - Alegação dos agravantes de que
a pretensão não diz respeito a direitos reais nem pessoais Não
acolhimento Ação de anulação de ato de intervenção do
diretório estadual do PSDB no diretório municipal de Leme
Alegam os agravantes que ocorreu destituição arbitrária do
cargo de presidente da comissão executiva municipal do
partido e das demais funções que ocupavam - Demanda
fundada em direito pessoal Competência do foro do domicílio
do réu Inteligência do artigo 46 do CPC RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fls. 250/252 dos autos principais, a qual acolheu exceção de
incompetência e determinou a remessa dos autos para a Comarca de São
Paulo.
Sustentam os agravantes, em síntese, que a pretensão
não diz respeito a direitos reais nem pessoais, mas sim a quem deve dirigir
a associação. Suscitam o artigo 53, III, b e d, do Código de Processo Civil.
Alegam que deve ser considerado que são hipossuficientes. Requerem,
então, a rejeição da exceção de incompetência.
Foi negado efeito suspensivo (fls. 28).
O agravado apresentou resposta (fls. 31/43).
Este recurso chegou ao Tribunal em 10.8.2020, sendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189901-55.2020.8.26.0000 - Leme
3
mim distribuído, por prevenção, em 11.8.2020 (fls. 26), com conclusão
final em 18.8.2020 (fls. 44). Estudo e voto finalizados em 26.8.2020.
É o relatório.
Conheço do recurso.
Versa a discussão a respeito da competência para o
processo e julgamento de ação anulatória de ato de intervenção do
diretório estadual no diretório municipal de Leme do PSDB.
Alegam os autores, ora agravantes, que o diretório
estadual teria decretado indevida intervenção no diretório municipal,
destituindo o agravante Carlos Alberto Lissoni do cargo de presidente da
comissão executiva municipal do partido e os demais agravantes de suas
funções no diretório municipal.
Assim, tratando-se de ação fundada em direito pessoal
aquele relativo a vínculo entre pessoas , correta a decisão que, à luz do
disposto no artigo 46, caput, do Código de Processo Civil, determinou a
remessa dos autos para a Comarca de São Paulo.
A propósito, já decidiu esta Câmara:
“PARTIDO POLÍTICO - Conflitos partidários consistentes em
recusa de inscrição de novos componentes de diretório municipal
perante a justiça eleitoral e alegada destituição arbitrária do
presidente - Presidente de diretório municipal contra presidente
do direito estadual - Sentença que extingue o processo sem
resolução de mérito por ilegitimidade passiva e incompetência -
Legenda partidária que tem o diretório sediado na capital
estadual, onde a ação deveria ter sido ajuizada e não na comarca
do diretório municipal - Inteligência dos arts. 94, caput, e 100,
IV, a, do CPC - Legitimado passivo, ainda, que é o partido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189901-55.2020.8.26.0000 - Leme
4
político, e não o seu presidente, individualmente considerado -
Debate que se atrela à própria responsabilidade da sigla política
- Sentença mantida - Recurso desprovido” (Apelação n.
4002668-24.2013.8.26.0161, Rel. Des. Mendes Pereira, D.J.
06.3.2015).
Nem se cogite que eventual hipossuficiência da parte
justifique a manutenção do processo na comarca onde proposta a ação, vez
que não se cuida de relação de natureza consumerista.
Inalterável, pois, a decisão.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
MIGUEL BRANDI
Relator